Tribunal: TJMT
Processo: 1013717-11.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013717-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), JOSE TRINDADE NETO - CPF: 100.410.618-10 (AGRAVANTE), ADALIA LOPES PEREIRA - CPF: 015.777.851-77 (AGRAVADO), ELLEN ESPINOSA - CPF: 000.339.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM PARTILHA DE BENS. PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO OFICINA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que deferiu a penhora de imóvel transferido pelo executado a terceiro no curso da ação, com alerta de possível fraude à execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões principais:

(i) se a alienação do imóvel a terceiro, durante ação com pedido de partilha, configura indício de fraude à execução que justifique a penhora; e (
ii
) se o imóvel é impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC, por supostamente ser sede da atividade profissional do agravante
.

III. Razões de decidir

3. O imóvel foi alienado após a citação válida na ação de dissolução de união estável com partilha, sendo o adquirente pessoa com quem o executado mantinha relacionamento, depois formalizado em casamento, o que evidencia vínculo de proximidade e reforça o indício de blindagem patrimonial
.

4. A matrícula foi aberta apenas após a alienação, sem publicidade prévia, e há ação anulatória proposta pelo próprio alienante. A ausência de registro da ação não afasta, por si só, a configuração de fraude quando presentes indícios de má-fé, conforme o Tema 243/STJ
.

5. A penhora precede eventual declaração de fraude e visa garantir a efetividade da sentença. A intimação do terceiro adquirente só é exigida se houver reconhecimento formal da fraude, nos termos do § 4º do art. 792 do CPC
.

6. Não se comprovou o uso exclusivo do imóvel para atividade profissional. O auto de avaliação aponta usos diversos (residência, locação e oficina), o que afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A alienação de imóvel a pessoa próxima, durante ação com pedido de partilha, sem publicidade prévia e com indícios de vínculo afetivo, justifica a penhora e pode caracterizar fraude à execução.

2.
A impenhorabilidade prevista no art.
833, V, do CPC exige prova concreta do uso exclusivo do imóvel para a atividade profissional do executado

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 792, IV e § 4º; 833, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.959.861/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.265.391/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Trindade Neto contra decisão da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1035993-83.2020.8.11.0041, movido por Adália Lopes Pereira, que deferiu a penhora de imóvel localizado na Avenida Ponta Porã, nº 487, Jardim Alvorada, Cuiabá/MT.

A decisão, com base nos arts. 789 e 792 do CPC, autorizou a penhora mesmo sem matrícula formal, diante de indícios de posse ou domínio do executado, determinando sua intimação para não dispor do bem, sob pena de fraude à execução, e autorizando posterior leilão.

O agravante sustenta que o imóvel é seu único patrimônio e sede de sua oficina há mais de 15 anos, sendo impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC. Alega que houve transferência irregular à ex-esposa, objeto de ação anulatória, e que a decisão afronta a dignidade da pessoa humana e a menor onerosidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 283815883).

A agravada afirma que o art. 833, V, não alcança imóveis, que houve simulação na alienação para fraudar a execução e que o bem comporta outras edificações, afastando a exclusividade de uso. Alega que a venda foi realizada com ciência da execução e em favor de pessoa próxima, legitimando a constrição.

Pede o desprovimento do recurso e eventual condenação por má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens (Proc. nº 1035993-83.2020.8.11.0041), deferiu a penhora de imóvel, alertando que eventual alienação ou oneração configuraria fraude à execução.

O imóvel foi alienado por José Trindade Neto à Sra. Ellen Espinosa em 01/08/2021 (id. 287221382), embora já tramitasse, desde 10/08/2020, ação proposta por Adália Lopes Pereira, com pedido de partilha do bem (id. 283565877). A contestação apresentada em 28/09/2020 (id. 283565878) demonstra a ciência inequívoca do agravante quanto à demanda e à possibilidade de constrição.

Em 10/10/2021, o agravante contraiu matrimônio com a adquirente (id. 287221383), reforçando indícios de proximidade e possível blindagem patrimonial. A matrícula do imóvel foi aberta apenas em 23/01/2025 (id. 283565884), em nome da adquirente, sem publicidade prévia do negócio. O agravante ainda ajuizou ação anulatória da transação (Proc. nº 1035209-67.2024.8.11.0041 – id. 283565887), evidenciando a fragilidade do título.

Com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a união estável e determinou a partilha (id. 287221375), iniciou-se o cumprimento de sentença. Embora não reconhecida formalmente a fraude, os elementos dos autos justificam a manutenção da penhora, diante dos indícios de alienação em contexto litigioso e risco de insolvência, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

O art. 792 do CPC estabelece:

A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

[...]

IV –
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

[...]

§ 4º. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias
.

No caso concreto, ainda não houve declaração formal de fraude à execução, mas apenas a efetivação da penhora, com advertência quanto à possibilidade de reconhecimento da fraude em caso de alienação superveniente.

A exigência legal de intimação do terceiro adquirente é vinculada à fase em que o juiz venha a declarar a fraude, o que não ocorreu até o momento. Assim, não há irregularidade na penhora do bem, cuja finalidade é resguardar a efetividade do título judicial transitado em julgado.

Ressalte-se que a eventual declaração de fraude exigirá, obrigatoriamente, a prévia intimação da adquirente, garantindo-lhe o contraditório e a oportunidade de defesa pela via dos embargos de terceiro, se entender necessário.

A alienação do imóvel: (i) deu-se no curso da ação de dissolução, que incluía pedido de partilha do bem; (
ii
) foi feita à pessoa com quem o agravante mantinha relação e com quem se casou depois; (
iii
) não teve registro na época, sendo a matrícula aberta apenas em 2025; e (
iv
) é contestada em ação anulatória proposta pelo próprio alienante.

Tais circunstâncias indicam a presença de indícios suficientes de que a alienação foi realizada com potencial de frustrar a execução e reduzi-lo à insolvência, o que autoriza, por ora, a manutenção da penhora.

O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a ausência de registro da ação na matrícula não afasta, por si só, a caracterização da fraude à execução, quando presentes elementos indicativos de má-fé:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. ANOTAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA. PROVA. MÁ-FÉ. ÔNUS. CREDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFRONTO. TEMA 243/STJ. REFORMA.

1. De acordo com o entendimento consolidado no Tema nº 243/STJ, o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

2. No caso, embora tenha reconhecido que não havia qualquer anotação no registro de imóveis, o acórdão recorrido reconheceu a má-fé da parte recorrente por
presunção, considerando que ela teria agido com descuido ao celebrar a avença sem a obtenção de certidões de distribuição em seu nome, dispensando o ônus exigido do credor de provar que os adquirentes tinham conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.959.861/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

O agravante sustenta

que o imóvel seria impenhorável por ser utilizado como sede de sua oficina mecânica, invocando o art. 833, V, do CPC:

Ainda que se admita
a proteção a imóvel utilizado na atividade profissional, seria necessária a comprovação de uso exclusivo para esse fim.

No caso, tal exclusividade não foi demonstrada. O auto de avaliação (
id.
287221379) aponta uso misto do imóvel
,
residência, locação e oficina, sem documentos que comprovem a predominância da atividade profissional.

O STJ
exige
prova robusta da utilização direta e exclusiva do bem na atividade profissional para afastar a penhorabilidade:

[...]
1. A regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de algumas das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 833 do CPC.

2. Segundo o art. 833, V, do CPC, "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado" são absolutamente impenhoráveis.

3. Cabe ao executado, contudo, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão.
[...]

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.265.391/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 26/10/2023.)

Portanto, a alegação não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

A decisão agravada não declarou fraude à execução, tampouco violou o contraditório ou o devido processo legal, tendo apenas preservado o direito de execução da parte credora, com a penhora de bem
potencialmente partilhável, diante de fortes indícios de blindagem patrimonial.

A regularidade da constrição não impede que a adquirente, uma vez intimada, se manifeste por meio dos embargos de terceiro, nos moldes legais.

Diante do exposto, NEG
O
PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a penhora do imóvel, nos autos do cumprimento de sentença n.º 1035993-83.2020.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025